Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. EMPREGO DE CHAVE MIXA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.
1. A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo emprego de chave mixa estão devidamente comprovadas pela prova oral e prova técnica produzida nos autos.
2. Pequenas divergências quanto à distância que o réu estava do veículo, se ao lado ou a alguns passos, bem como, se a porta estava aberta ou fechada, não elidem nem desqualificam as declarações dos policiais militares, pois são aspectos secundários não relevantes. A chave mixa foi encontrada no bolso da bermuda do réu, que não soube explicar o porquê estava na posse do referido objeto.
3. Infere-se da dosimetria da pena que o juízo seguiu a disciplina do 68 do CP, atendendo os critérios do art. 59 do mesmo diploma e, em seguida, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento (que estão ausentes), majorando a pena-base, na primeira fase, em 4 (quatro) meses, o que representa a fração de 1/6 da pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, devido à circunstância judicial dos maus antecedentes.
4. A respeito do quantum de exasperação da pena-base, o Juízo dispõe de certo grau de discricionariedade na valoração das vetoriais previstas pelo art. 59 do CP, aceitando a doutrina e a jurisprudência tanto o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato como a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância negativa.
5. No que tange ao regime prisional, o sentenciante aplicou o regime inicial fechado, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2o, alínea a, do CP, devido à aferição de circunstância judicial desfavorável relativa à reincidência, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Recurso desprovido.